Tribunal: TJSP
Processo: 1030960-71.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO – RESCISÃO IMOTIVADA DO ADQUIRENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.786/2018 – PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DO CONTRATO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – MULTA CORRETAMENTE REDUZIDA PARA 25% DA SOMA DAS QUANTIAS PAGAS – APLICAÇÃO DO ART. 413

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO – RESCISÃO IMOTIVADA DO ADQUIRENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.786/2018 – PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DO CONTRATO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – MULTA CORRETAMENTE REDUZIDA PARA 25% DA SOMA DAS QUANTIAS PAGAS – APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA